Tribunal: TJDFT
Processo: 0706013-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO QUE DETERMINA A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tema 988.
2. Versando os autos de origem sobre pedido de reconhecimento e dissolução de união estável no qual se discute questões patrimoniais, merece ser mantida a decisão que determinou a quebra do sigilo bancário do recorrente, mormente quando ele postula medidas judiciais para averiguar tais informações da parte contrária e é recalcitrante em apresentar os extratos bancários voluntariamente, dificultando, assim, a realização da partilha dos bens supostamente amealhados pelas partes no curso da convivência.
3. Não é lícito à parte requerer providências em relação à outra, esquivando-se do seu dever processual de agir de boa-fé e em cooperação para o alcance de uma decisão de mérito justa.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.